Tribunal: STF
Processo: Rcl 50357
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 121563-2021/STF



    Trata-se de pedido de juntada aos autos de documentos que comprovam a alegada fragilidade da saúde do reclamante, com a reiteração do pleito de “suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, até março de 2022, conforme o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal” na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso” (pág. 2 do doc. 38).



    Em 24/11/2021, indeferi a liminar sob o fundamento de que 



    “[E]mbora essas três decisões estejam extensamente fundamentadas, nada foi mencionado sobre o sobre a situação pessoal do reclamante, sobre sua alegada vulnerabilidade, sobre a eventual ameaça a seu direito de moradia, e se, diante de eventual desocupação forçada do imóvel, ele teria opções quanto ao seu realojamento.



    Com efeito, até o presente momento, nada nestes autos sinaliza que o Tribunal paranaense foi provocado a se manifestar sobre a aplicabilidade da medida cautelar concedida na ADPF 828/DF em eventual cumprimento de sentença.



    Sem outros elementos nos autos, aparentemente a questão chegou ao STF sem que a autoridade reclamada tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito.”  



     



    Destaquei, contudo, que “nada impede, porém, que o reclamante traga aos autos novos elementos que comprovem a existência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória”.  



     



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná prestou informações (doc. 37).  



     



    Já o reclamante juntou aos autos documentação em que comprova a existência do mandado de imissão na posse, bem como atestado médico sobre sua vulnerabilidade física, esclarecendo ser  



     



    “[a]companhado em serviço de Cardiologia por Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatia Dilatada, Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida classe funcional III/IV da NYHA, Síndrome arrítmico, Pós Operatório Tardio de Implante de Marca Passo Cardíaco Artificial Definitivo, Doença Arterial Coronariana, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Grave, Demência Senil, Insuficiência Renal Crônica não dialítica; ii. Possui quadro clinico piorado por infecção por COVID 19; iii. Apresenta incapacidade laborativa completa e definitiva; iv. Faz uso de múltiplos medicamentos de elevados custos, muitos deles não disponibilizados pelos serviços públicos de assistência à saúde; v. Necessita de acompanhamento contínuo de cuidador para execução das funções vitais mais elementares” (pág. 2 do doc. 38).  



     



    Requer, por fim, “seja assegurado, no mínimo, que o peticionante possa permanecer no imóvel em que reside com sua filha e que seja, portanto, postergado o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel no mínimo até 31 de março de 2022“ (pág. 3 do doc. 38).  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem reexaminados os autos, verifico que a reclamação merece prosperar.  



     



    Isso porque, ao julgar a ADPF 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte destacou que  



     



    “No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.”  



     



    Na sequência, o Plenário da Suprema Corte alertou que,  



     



    “[...] diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.”  



     



    Como se vê, a Corte entendeu que as pessoas vulneráveis deveriam ser protegidas do despejo até mesmo diante de uma situação de inadimplência, em face de qualquer tipo de locatário, tendo em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana.  



     



    No presente caso, está-se diante de um despejo em virtude de ação de execução fiscal promovida pelo Município de Londrina/PR contra pessoa física, idosa e portadora de uma série de comorbidades que a colocam em situação de extrema vulnerabilidade perante a pandemia desencadeada pelo novo coronavírus.  



     



    Registro que o reclamado é um Município que possui uma das maiores rendas per capita quando comparado com a maioria das demais comunas brasileiras, correspondente ao valor de R$ 37.912,12, de acordo com os últimos dados do IBGE e, portanto, um dos que mais arrecadam tributos (Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama). Tal fato revela tratar-se de um ente federativo que não sofrerá prejuízo de grande monta com a postergação da imissão da posse do imóvel até março de 2022.



    Ao revés: os autos estão a revelar o potencial e irreparável dano a ser suportado pelo reclamante caso tenha que abandonar o seu lar em meio à pandemia que assola o País e o mundo, a qual, só entre nós, já causou mais de meio milhão de vítimas fatais.



    Dessa forma, entendo que o o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel que serve de moradia ao reclamante, antes de 31/3/2022, afronta não só a letra, mas sobretudo o espírito da decisão deste Supremo Tribunal na ADPF 828/DF.



    Isso posto, julgo procedente a reclamação a fim de garantir ao reclamante o direito de não ser despejado do imóvel que serve à sua moradia até 31/3/2022.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator